Tribunal: TJBA
Processo: 8012490-63.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8012490-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANA LUCIA DA SILVA SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
LAIS CLAUDIA SOUZA ARRUDA, THIAGO VINICIUS SOUZA GUIMARAES registrado(a) civilmente como THIAGO VINICIUS SOUZA GUIMARAES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL. ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEIÇÃO.

1.
As matérias aduzidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Corte, inexistindo vícios que admitam a procedência dos aclaratórios.

2
.
No caso, verifica-se que a intenção do embargante é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada, tanto é que não aponta a existência de nenhum vício, razão pela qual o seu pleito não merece ser acolhido.

3
.
Na espécie, esclareceu-se que
o subsídio é modalidade de retribuição pecuniária paga em parcela única, razão pela qual não poderia a lei considerar nenhuma outra fração de pagamento como complemento dele. Logo, sendo vedado à Lei Estadual n. 12.578/2012 suprimir vantagens já incorporadas ao patrimônio dos servidores públicos da carreira de Professor, criou ela a VPNI como verba componente da remuneração deles, que em nada se confunde com o subsídio.

4.
C
omo bem ressaltou o Acórdão, deve o piso nacional tomar como base para sua aplicação apenas o subsídio e não o valor global (remuneração), já que a VPNI não é verba complementar ao subsídio, não ostentando, portanto, a mesma natureza.

5
.
No mais, inexiste incompatibilidade com o entendimento referenciado àquele previsto na Lei Estadual n. 12.578/2012, a qual implementou o regime de subsídio, devendo este, por certo, ser compatível com o piso nacional da educação previsto na Lei nº 11.738/2008, como restou assentado no Acórdão fustigado.

6
.
Evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”

7
.
Embargos não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012490-63.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante ANA LUCIA DA SILVA SANTOS SANTANA e como embargado ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em REJEITAR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.